Tribunal: TJBA
Processo: 8017057-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017057-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: REINAN AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL DOS SANTOS ASSUNCAO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por REINAN AZEVEDO DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no contracheque do autor, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade das contratações, afirmando que o agravado aderiu voluntariamente à associação e contratou auxílio financeiro mediante assinatura física e eletrônica de documentos. Aduz litigância de má-fé da parte autora e requer o restabelecimento dos descontos ou, subsidiariamente, o depósito judicial dos valores recebidos pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da suspensão dos descontos em folha de pagamento, diante das alegações de vício de consentimento, ausência de informação clara sobre a contratação e possível prática de venda casada envolvendo filiação associativa e concessão de crédito a consumidor idoso.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos constantes dos autos revelam plausibilidade nas alegações do consumidor, que afirma ter acreditado contratar empréstimo consignado simples, quando aderiu a arranjo contratual envolvendo filiação associativa e produto financeiro mais oneroso, em aparente afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A condição de pessoa idosa do agravado, aposentado e com 75 anos de idade, evidencia situação de hipervulnerabilidade, impondo incidência das normas protetivas do CDC e do Estatuto da Pessoa Idosa.

Ainda que existam documentos formalmente assinados, subsistem dúvidas relevantes quanto à efetiva compreensão do consumidor acerca da natureza e das consequências econômicas da contratação, especialmente diante da alegada vinculação obrigatória entre obtenção do crédito e associação à entidade agravante, circunstância que caracteriza, em tese, prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pela continuidade de descontos incidentes sobre verba alimentar de consumidor idoso, enquanto o risco de irreversibilidade da medida não favorece a agravante, que poderá perseguir eventual crédito por meios próprios caso reconhecida a validade da contratação ao final da instrução processual.

O pedido subsidiário de depósito judicial dos valores recebidos pelo agravado não comporta acolhimento em sede de cognição sumária, por demandar análise aprofundada do vínculo obrigacional e eventual compensação de valores, matérias reservadas ao julgamento do mérito da ação originária.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios de vício de consentimento e de possível venda casada em contratação envolvendo consumidor idoso autoriza a suspensão dos descontos em folha de pagamento mediante tutela de urgência. 2. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe interpretação protetiva das normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática relativa ao pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 931; CDC, art. 39, I; Estatuto da Pessoa Idosa.

Jurisprudência relevante citada: precedentes do STJ acerca da proteção do consumidor idoso e vedação à venda casada em contratos bancários e associativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8017057-69.2026.8.05.0000
, que tem como agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado o
REINAN AZEVEDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA